Tribunal: STF
Processo: ARE 1461758
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 65, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Tributário – ICMS – Isenção - Decreto Estadual nº 65.259/2020 – Alteração do tempo mínimo de permanência de veículo automotor adquirido por pessoa com deficiência – Aquisição ocorrida anteriormente à alteração normativa – Retroação – Descabimento - Tratando-se de condição para a manutenção da isenção, sua inobservância por parte do contribuinte ensejaria a perda do benefício, configurando um aumento indireto do tributo, violando o princípio da anterioridade da lei tributária e da segurança jurídica – Direito líquido e certo reconhecido – Recurso e reexame necessário improvidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 71), foram rejeitados (Doc. 72).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 150, III, "c", e §§ 1º e 6º; e 155, III, da CF/1988, haja vista “a concessão de isenção de ICMS sem previsão legal” (Doc. 80, fl. 3).



    Aduz que “a parte autora não é pessoa com deficiência e que se pretende a alienação do seu veículo automotor no prazo inferior a 4 anos” (Doc. 80, fl. 3).



    Defende a inexistência de direito adquirido à isenção anteriormente concedida, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a circunstância de que tenha tido o impetrante direito à isenção, à luz da legislação anterior, já revogada, é irrelevante na apuração da existência ou não de direito ao benefício em relação aos exercícios de 2021 e seguintes” (Doc. 80, fl. 5).



    Assevera que “o despacho da autoridade administrativa concessivo da isenção para períodos anteriores NÃO gera direito adquirido, ao contrário do que sustenta a impetrante, caso haja relativização do benefício fiscal para correção de distorções, nos termos do § 2º, do artigo 179, do CTN” (Doc. 80, fls. 5-6).



    Argui que a extensão, pelo Poder Judiciário, de norma concessiva de isenção viola a separação dos poderes. Nessa linha, destaca que a jurisprudência do STF “pacificou a compreensão de que o princípio da isonomia não autoriza intervenção judicial para estender benefício tributário a quem não tenha sido contemplado na lei que o instituiu, constatação suficiente para a rejeição do requerimento exordial” (Doc. 80, fl. 10).



    Ressalta que não houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois “como a mudança legislativa foi operada pela Lei nº 17.293/2020, publicada no Diário Oficial de 16 de outubro de 2020, é errado afirmar que os critérios respectivos não poderiam ser aplicados em relação as isenções anteriores, porque supostamente não teria sido respeitada a anterioridade nonagesimal” (Doc. 80, fl. 11).



    Assim, conclui que “não houve a revogação de um benefício fiscal, mas a mudança de critérios para a concessão da discutida isenção” (Doc. 80, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 84).



    No Agravo, o ESTADO DE SÃO PAULO refuta a incidência das referidas súmulas, ao fundamento de que houve violação direta à Constituição, sendo desnecessária a análise de fatos e provas e de legislação local (Doc. 89).



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para adequação ao Tema 1176 da repercussão geral, segundo o qual “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício” (Doc. 113).



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, afastou a incidência do referido Tema 1176 à hipótese dos autos, ao fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de revogação de isenção referente a IPVA, mas sim sobre o direito de revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoas com deficiência, no prazo mínimo vigente à época da aquisição” (Doc. 116).



    Ao final, reencaminhou os autos a esta CORTE SUPREMA.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 80, fl. 4):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    É requisito para o conhecimento do recurso extraordinário a existência de questões constitucionais, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso, existe repercussão geral, pois o processo interessa a todos para além dos litigantes (transcendência). 



    Ao se conceder isenção fiscal, sem autorização legal, gera-se significativa restrição à política fiscal do Estado, demanda que interessa concretamente não só ao Estado de São Paulo, mas a todos os entes políticos e à sociedade. 



    Em suma: 1. A relevância econômica é clara. O assunto afeta diretamente a economia de Estados e Municípios, restringindo a disponibilidade dos recursos orçamentários (CF, 158, III); 2. Existe também relevância política, já que a definição do tema orientará a gestão administrativa concernente à distribuição de benefícios fiscais; 3. Igualmente presente a relevância social: bilhões de reais deixarão de ser direcionados para a consecução de políticas públicas que atendam às necessidades coletivas. 4. Por fim, a relevância jurídica da questão também se verifica. Por ora, ainda não existe julgamento de repercussão geral sobre a matéria ou mesmo jurisprudência pacífica. A possibilidade de revogação de isenções tributárias é matéria de interesse de todos os Entes da Federação. Da mesma forma, a possibilidade de se estabelecer critérios diferenciados para a concessão de isenções tributárias a pessoas com diferentes níveis de deficiência, tratando desigualmente àqueles que se encontram em situação desigual, é assunto de interesse geral. 



    Resta demonstrado, portanto, o preenchimento de mais esse requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 65, fl. 3):



    “A controvérsia reside na vigência e incidência do Decreto nº 65.259/2020 no caso concreto. 



    Alega a impetrante ter direito alienar o veículo automotor após 2 anos da aquisição, garantida a isenção de ICMS (fls. 25/26), pois entende que a compra se deu ainda sob a vigência do Convênio ICMS nº 38/2012. 



    Apesar do Convênio ICMS nº 38/2012 ter sido alterado pelo Convênio ICMS nº 50/18, publicado antes da compra do veículo e que ampliou o prazo de 2 para 4 anos, tal Convênio não foi ratificado pelo Estado de São Paulo num primeiro momento, consoante previsão expressa do Decreto Estadual nº 63.603/18. 



    A ratificação ocorreu somente com a publicação do Decreto nº 65.259/20 em 19/10/2020, no entanto, o artigo 2º determinou a aplicação retroativa à data da publicação da ratificação do Convênio ICMS nº 50/2018 em 05/07/2018. 



    No caso dos autos, o fato gerador ocorreu em 01/07/2019, quando da emissão da nota fiscal relativa à compra do veículo (fls. 25), ou seja, em momento abrangido pela retroatividade prevista no citado artigo 2º do Decreto nº 65.259/20:



    […]



    Diante disso, constata-se que a revogação da isenção concedida à impetrante, com base na retroatividade prevista no artigo 2º do Decreto nº 65.259/20, afronta diretamente a garantia constitucional de irretroatividade tributária prevista no art. 150, III, alínea “a” da Constituição Federal: 



    […]



    Em mesma toada, apesar de autorizar a revogação de isenção concedida, o Código Tributário Nacional estabelece ressalvas quanto às isenções concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições, como determina seu artigo 178:



    […]



    Não pode, portanto, a norma retroagir para atingir o direito da impetrante aqui buscado, adquirido quando da compra do veículo, pois, tratando-se de condição para a manutenção da isenção, sua inobservância por parte do contribuinte ensejaria a perda do benefício, configurando um aumento indireto do tributo, violando o princípio da anterioridade da lei tributária e da segurança jurídica. 



    Não bastasse, os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, sendo imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa.



    […]



    Sendo assim era de rigor reconhece-se o direito da parte autora de alienar seu veículo após o prazo de 2 anos, podendo adquirir outro veículo em substituição com a devida isenção do ICMS”.



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 2º do Decreto Estadual 65.259/2020 - o qual determina a retroatividade das suas disposições, a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/2018 pelo CONFAZ, ocorrida em julho de 2020 – tendo em vista a afronta ao princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, da Constituição Federal.



    Sobre a matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se pela imperatividade do princípio da irretroatividade tributária, de modo que a norma tributária não retroaja para atingir fatos anteriores à sua vigência.



    Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL DIÁRIA. INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES CONSUMADOS ANTERIORMENTE À SUA INSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. PRECEDENTE. 



    1. Taxa Referencial Diária. Índice de remuneração mensal da média líquida de impostos, de títulos privados ou títulos públicos federais, estaduais e municipais. Utilização do indexador como fator de correção monetária de débitos fiscais. Possibilidade.



    2. Fato gerador consumado anteriormente à vigência da Lei nº 8.177/1991. Incidência da TRD. Impossibilidade em face do princípio da irretroatividade, dado que a referida taxa altera não apenas a expressão nominal do imposto, mas também o valor real da respectiva base de cálculo. Precedente. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 204.133, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 17/3/2000)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – MERCADORIAS EM ESTOQUE – INOVAÇÃO ONEROSA – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da inovação quanto a mercadorias no regime de substituição tributária, alcançadas aquelas em estoque, surge o dever de observância aos princípios da irretroatividade e da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.” (RE 457.792-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Operações Incentivadas. Artigo 1º, I, da Lei nº 7.988/89. Irretroatividade. Ofensa. 



    1. No RE nº 183.130/PR, o Tribunal decidiu que o art. 1º, I, da Lei nº 7.988, de 29/12/89, ao atingir, retroativamente, as operações já consumadas antes de sua vigência e favorecidas, à época de sua realização, com tratamento fiscal próprio, não se mostra compatível com a garantia constitucional do direito adquirido.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 206.308-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015)



    “IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.738/1989 – ANO-BASE DE 1988 – PREVISÃO DE NOVO PARÂMETRO DE INDEXAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DO TRIBUTO – DIREITO ADQUIRIDO – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. É constitucional a correção monetária das quotas do imposto de renda tal como prevista na Lei nº 7.738/1989, ante a mera substituição de parâmetro para a indexação, instituída em legislação anterior. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – IMPOSTO DE RENDA – ADICIONAL – DECRETO-LEI Nº 2.462/1988 – APLICAÇÃO NO ANO-BASE DE 1988 – IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE – INOBSERVÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a aplicação, a fatos ocorridos no ano-base de 1988, do adicional do imposto de renda sobre o lucro real instituído pelo Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988, considerada a violação dos princípios da irretroatividade e da anterioridade. VERBETE Nº 584 DA SÚMULA DO SUPREMO – SUPERAÇÃO – CANCELAMENTO. Superado o entendimento enunciado no verbete nº 584 da Súmula do Supremo, impõe-se o cancelamento.” (RE 159.180, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2020)



     



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Por fim, acresça-se que a irretroatividade da lei é a regra, admitindo-se, excepcionalmente, a retroatividade da lei mais benéfica. No entanto, na presente hipótese, a norma impugnada ampliou, de 2 para 4 anos, o prazo para para alienação do veículo adquirido com isenção de ICMS, de modo que a sua retroatividade implica prejuízo ao contribuinte isento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente